Tribunal: STF
Processo: MS 38429
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Gomes do Rego Neto contra ato, em princípio, do Vice Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí.



    Após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí declarar a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (págs. 154-59 do documento eletrônico 1).



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] atualmente exerce a função de Tabelião Interino no Cartório do 4º Oficio de Registro de Notas e Registro Civil da Comarca de Picos-PI, sendo primeiramente nomeado para exercer as funções de tabelião substituto em 29.06.1989, quando a titular que era sua genitora ainda era viva, (portaria anexa). 



    Em 09.10.2006, após o falecimento da tabeliã titular, o impetrante foi designado, a título de ratificação do referido ato, para desempenhar as funções de tabelião substituto da serventia em epígrafe, conforme portaria e termo de posse anexos. 



    Esclarecida a condição do impetrante diante da serventia citada, acresce-se que ele também passou essas informações quando foi questionado através do oficio do impetrado sobre possível parentesco entre ele, tabelião interino, e a titular que lhe antecedeu, havendo resposta afirmativa, vez que é filho da titular. 



    Entretanto, o impetrante apresentou a resposta informando as circunstâncias peculiares da assunção do cargo de tabelião interino da serventia (Malote Digital do impetrado e Petição com requerimento de permanência na serventia, anexos). 



    Ocorre que o impetrante foi surpreendido com a decisão do impetrado em revogar sua designação como responsável interino da serventia, mediante a publicação da portaria declarando a cessação da interinidade já designando o Sr. AMON VILAR DE LIMA na qualidade de responsável (Decisão e Portaria anexas). 



    A decisão e a portaria acima citadas causaram enorme estranheza ao impetrante, pois não lhe fora oportunizado o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, fundamentos da Constituição Federal. Com efeito, a decisão, proferida em processo processo administrativo sob a competência da na Vice Corregedoria do Tribunal de Justiça, é sujeita à instancia recursal, in casu, o Conselho de Administração, cujo recurso foi obstado face a omissão quanto à intimação do impetrante” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Resume a discussão dos autos nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, discute-se a ilegalidade do ato praticado pelo Vice-Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Piauí, o qual se fundamentou em premissas e interpretações equivocadas retiradas de processo administrativo que tramitou no Conselho Nacional de Justiça, que modificou entendimento antes pacificado, para reconhecer a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13, bem como da Resolução CNJ nº 007/2005, e a Recomendação nº 39 de 19.06.2019 do CNJ. Isto é, no caso in foco, e como dito acima o fato de que o impedimento decorrente de parentesco – se assim considerado – é superveniente à nomeação do impetrante, porquanto as normas que regem a matéria são posteriores a tais atos, não pode, assim, alcançar a estes, especialmente em situação sui generis qual essa, que a nomeação originária antecede à vacância da serventia” (pág. 6 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Primeiramente, argumenta que: 



    “foi tolhido no seu direito constitucional de exercer o contraditório, porquanto não foi intimado da decisão impugnada para, com isso, manejar recurso. Pelo contrário, já tomou conhecimento da decisão através da produção dos seus efeitos, consistente na nomeação de novo interino, e um período de transição de apenas apertados trinta dias, olvidando-se, inclusive, que a serventia tem status de empresa, tem funcionários; precisa fazer rescisões, conceder avisos prévios, pagar verbas rescisórias, adotar procedimentos contábeis, não podendo, depois de anos de prestação de serviços, ser descartada de forma abrupta, sem tempo suficiente para se organizar” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 



    Aduz, ainda, que a sua nomeação antecede a Súmula Vinculante 13, não podendo a investidura ser alcançada por essa norma em face do princípio da irretroatividade (pág. 7 do documento eletrônico 1). No ponto, alega que a Corregedoria não poderia:



    “[...] cessar a interinidade do Impetrante, sem estabelecer um período de transição para aplicação do novo entendimento ou definição de restrição a eventos futuros, e sem considerar que a manutenção do cargo do impetrante é temporário e não prejudica a Administração se perdurarem até o encerramento do concurso em andamento, o que viola a razoabilidade e a segurança jurídica, além das próprias regras dos arts. 21, 23, 24 e 25 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro” (pág. 8 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Assevera, também, que



    “não há que se falar em nepotismo a ser estabelecido entre pessoa falecida e o suposto impedido, vez que o óbito implica na extinção da pessoa natural e da personalidade, o que torna sem objeto a formação no nexo impeditivo. 



    No presente caso, a tabeliã titular e mãe do impetrante faleceu muito antes das normas que regem a matéria e da recomendação do CNJ, inclusive a ultima nomeação foi posterior ao falecimento, significando que esse ato não sofreu qualquer influência da tabeliã antecedente, circunstância que arremata qualquer suscitação de presença de nepotismo” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Reforça a legitimidade de sua nomeação, sob os seguintes fundamentos:



    “A sua nomeação, que perdura há quase 20 anos, foi consagrada sob a orientação pacífica do CNJ e do STF, de que INEXISTIA ‘NEPOTISMO’ nas interinidades derivadas de extinção da delegação com o antigo parente, justamente pela ‘extinção’ de vínculo de parentesco a perdurar, e também porque a regra da Súmula Vinculante n. 13 do STF e da Súmula n. 07/2005 do CNJ não se aplica aos cartórios, uma vez que as contratações originárias dos substitutos derivavam de atos praticados sob regras de direito privado” (pág. 11 do documento eletrônico 1; sem os grifos do original).



    Sobre a designação do terceiro interessado, pontua o seguinte: 



    “Na mesma portaria que foi publicada a decisão da cessação da interinidade do Impetrante, também foi designada o bacharel em direito AMON VILAR DE LIMA para responder em caráter precário como responsável interino, até que seja provido o concurso público ou em ato de substituição do impetrado (Portaria 44/2019 PJPI/CGJ/GABVICOR). 



    Urge salientar, que o referido bacharel em direito é um dos aprovados no inconcluso concurso público de tabelião das serventias do Estado do Piauí, sendo seu nome escolhido de forma aleatória, vez que não tem o histórico de ocupar cargo ou função na serventia em objeto ou em qualquer outra, não tendo qualquer experiência, que é concebida como prioritária para assumir uma interinidade nos cartórios. 



    A nomeação do novo interino, antes da consumação do concurso, pretere o direito do impetrante e, se o fundamento da indicação for o certamen [sic], se reverte em prejuízo de diversos outros concursados que aguardam a conclusão do concurso para escolherem suas serventias de acordo com as suas classificações” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Deferir, inaudita altera pars, a liminar pleiteada para o fim de suspender os efeitos do ato coator materializado pela DECISÃO do Processo Administrativo SEI nº 19.0.000015250-4 e eventuais atos dela decorrentes, com a manutenção da interinidade do Impetrante frente ao Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI, até julgamento do mérito do processo; 



    […]



    d) Confirmando-se a liminar, seja concedida a segurança, com a anulação ou revogação do ato coator materializado do Processo Administrativo SEI nº 19.0.000015250-4 e eventuais atos dela decorrentes (portaria de destituição do impetrante e de nomeação do novo interino), com a manutenção da interinidade do Impetrante frente ao Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI até a posse do novo titular aprovado em concurso público” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1; sem os grifos do original).



    Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a solicitação de prévias informações e a citação da Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (documento eletrônico 4).



     A União apresentou a petição 25.789/2022, em que requer, além de ingresso no feito:



    “i) a intimação da parte impetrante para emendar a inicial, sob pena de seu indeferimento de imediato, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/20093 ; ou, subsidiariamente, ii) a correção na autuação para fazer constar o Conselho Nacional de Justiça como autoridade impetrada (coatora), bem como seja determinada a sua notificação para que, nos termos do art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009, apresente as informações pertinentes à demanda” (pág. 3 do documento eletrônico 8). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o requerimento da União e solicito à Secretaria Judiciária a correção na autuação do feito para fazer constar o Conselho Nacional de Justiça como autoridade impetrada (coatora), bem como seja determinada a sua notificação para que, nos termos do art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009, apresente as informações pertinentes à demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator